Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido nos casos de patente atipicidade do fato, ausência veemente de indícios de autoria ou em face da extinção da punibilidade, o que não se verificou na hipótese dos autos.
2. Em se tratando de procedimento investigativo incipiente, meramente informativo, não se mostra prudente retirar a possibilidade de apuração da ocorrência de eventual crime indiciariamente demonstrado, até porque, nesta fase, vigora o princípio in dubio pro societate.
3. Na seara própria da ação penal, em que há a dilação probatória propriamente dita, e não na via estreita de habeas corpus, é que o ora Recorrente poderá comprovar se houve ou não a prática de crime, com a discussão das teses pertinentes, quando, então, serão asseguradas as garantias da ampla defesa, devido processo legal e regular contraditório.
4. A representação da vítima, conforme reiterada jurisprudência, dispensa qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, o que se verifica do registro de Ocorrência Policial para apuração de crime que entende ser vítima.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.